Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708839-44.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Intime-se a PGDF para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, a suspensão do débito inscrito em dívida ativa sob o no 50236917250, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Estando os autos aguardando prazo para a parte embargada, conforme Certidão ID 64130813, o prazo de 5 (cinco) acima deve transcorrer simultaneamente. Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator